Tribunal: TJES
Processo: 5001008-12.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001008-12.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIELO S.A.
RECORRIDO: E M BARCELOS VANCINI E CIA LTDA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. TAXA DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. ARTIGO 373,II CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora afirma que contratou os serviços da requerida, e que quando contratou constava cláusula de taxa de pagamento de serviço, todavia percebeu que a taxa estava em valor superior ao acordado e em contato com a requerida, a mesma informou se tratar de taxa de serviço de antecipação de recebíveis, o qual a parte autora desconhece a contratação.

Em sede de sentença (ID nº 3307246), a pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente, declarando-se a existência de retenção indevida no valor de R$ 9.652,94 (nove mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos) e o devolução deste valor à parte autora, na forma simples. Sem condenação em danos morais.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID nº 3307249), alegando inexistência de responsabilidade civil considerando que não deu causa a qualquer ato ilícito capaz de ensejar danos à parte autora.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, é cabível a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, considerando a necessidade de se comprovar os fatos por meios que apenas a parte requerida possui.

Em análise detida dos autos, verifico que a parte requerente comprovou a retenção indevida dos valores, todavia a recorrente, não demonstrou fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da autora, ora Recorrida, não se desincumbindo do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há no contrato

cláusula de antecipação de recebíveis, anexando apenas nos autos tela sistêmica que não comprova a validade de tal taxa.

Neste sentido, é nítida a falha na prestação de serviços da Recorrente, nos termos do artigo 14, CDC.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto pela manutenção do julgado.

Só divirjo quanto ao entendimento de que se trata de relação de consumo, haja vista que a autora não figura como destinatária final do produto, sendo o contrato utilizado para fomentar suas atividades.